Tribunal: TJPA
Processo: 0002232-68.2014.8.14.0053
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002232-68.2014.8.14.0053

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

SENTENCIADO: CARPEGIANE VIEIRA BARROS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº:
0002232-68.2014.8.14.0053

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO

FÉLIX DO XINGÚ

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

SENTENCIADO: CARPEGIANE VIEIRA BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE DANOS MORAIS COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REGULARIDADE. PERMUTA DE PROPRIEDADE PARA DESTINAÇÃO PÚBLICA. TERMO DE DOAÇÃO E PERMUTA REGULARES. BOA-FÉ DO PARTICULAR.
MÉRITO
. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ENTE PÚBLICO E NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE DAR TORNOU-SE IMPOSSIVEL DE SER ADIMPLIDA EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 461 §1º CPC/73. VIOLAÇÃO DE ASPECTOS EXTRAPATRIMONIAIS DO SUJEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA
NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I. Síntese dos fatos.
Narra a inicial que o Autor adquiriu mediante, contrato de compra e venda, terreno junto ao Município São Félix do Xingu, no setor Planalto da cidade, e que o ente Público, através de seu gestor à época, pediu o referido terreno para construção de casas populares, e em troca lhe daria outro em local diverso, todavia sobreveio a gestão atual e negou-se a cumprir o acordo firmado, apesar das tentativas de resolver a questão administrativamente;

II.
Cinge-se o feito em verificar o acerto da sentença que julgou procedente a demanda originária, obrigando o Município a ressarcir a parte autora no valor do terreno adquirido, bem como, se devida a condenação em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

III.

Mérito.
Diante da aplicabilidade do princípio da continuidade da Administração Pública, o ente Público, independentemente da gestão, tem o dever de honrar os compromissos firmados, sob pena de enriquecimento ilícito.
Precedentes Tribunais Pátrios;

IV.
A propriedade cedida ao ente Municipal recebeu destinação pública, de forma que está incorporada ao patrimônio público, nesse viés, inviável ao Poder Judiciário afirmar qual terreno deveria ser entregue ao Autor, sob pena de atingir bem destinado ao serviço público, o que prejudicaria a coletividade e violaria os princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público da Administração;

V.

A obrigação de dar em face da indisponibilidade do bem público, tornou-se por certo impossível de ser adimplida ou ainda de alcançar o resultado prático equivalente, convertendo-se em perdas e danos, nos termos do art. 461-A §3º cumulado com o §1º do art. 461 ambos do CPC/73;

VI.
O ato de apossamento do imóvel pelo ente Público sem a prévia e justa indenização, ou ainda, sem o cumprimento do acordo firmado como no caso em comento, caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado, em atenção ao direito fundamental à prévia e justa indenização conforme prescreve a Constituição Federal;

VII.
Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Municipal, quais sejam: a conduta ilícita de apossamento sem justa indenização, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, está diretamente ligado ao não cumprimento do acordo com o particular;

VIII.
A indenização por danos morais deve ser analisada de forma específica, ou seja, caso a caso, com absoluta razoabilidade, e se configura quando aspectos extrapatrimoniais do sujeito são violados;

IX.
O dano moral no caso está agregado ao fato indicativo de que o imóvel seria destinado a moradia do autor e de sua família, sendo frustrada tal expectativa. Aliado a tal fato, o laudo socioeconômico juntado aos autos informa que o Autor é pessoa de baixa renda e morava de aluguel, tendo sofrido a perda do lote que adquiriu em razão do abuso perpetrado pela Administração Pública;

X.

Quantum
arbitrado a título de indenização que deve ser reduzido ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ c/c art. 398 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento da quantia (Súmula n. 362/STJ);

XI. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú, que, nos autos da Ação de Danos Morais com cominação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Capergiane Vieira Barros
em face do
Município de São Felix do Xingu/PA, julgou procedente o pedido inicial,
condenou o Requerido a ressarcir o Autor no valor do terreno adquirido e não entregue e pagar danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Historiando os fatos, na ação supramencionada o Autor narrou que adquiriu mediante, contrato de compra e venda junto ao Requerido, um terreno medindo 10x30 denominado lote 17, Qd 23, no setor Planalto da cidade de São Félix do Xingu. Afirmou que não lhe foi entregue a escritura definitiva do imóvel, e que em 12 de dezembro de 2012, o Município, através de seu gestor à época, pediu o terreno para construção de casas populares, e em troca lhe daria outro em local diverso.

Informou que o Prefeito à época, nos termos do acordo firmado, fez a doação de um terreno urbano com área de 360m2 denominado de lote 18, Qd 29, todavia,
sobreveio a gestão atual e negou-se a cumprir o acordo firmado, apesar das tentativas de resolver a questão administrativamente
. Assim, pleiteou: 1) o cumprimento do acordo com a entrega da escritura definitiva do imóvel adquirido; 2) pagamento de aluguel a título de salário mínimo; e 3) dano moral.

Após regular processamento do feito, o Juízo Monocrático proferiu a sentença
(id nº 1871701 - Pág. 1/5
), nos seguintes termos:

“(...)III. Dispositivo

Isto posto, inexistindo prova alguma que afaste a pretensão autoral, JULGO procedente o pedido e CONDENO o requerido, Município de São Felix do Xingu a pagar danos matérias a autora no valor do terreno adquirido conforme lel municipal n. 458/2012, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, acrescidos de atualização monetária pelos índices aplicados a caderneta de poupança e juros de 0,5% ao mês. (lei 11.960/09), todos a partir da citação.

Condeno a parte requerida em danos morais que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de atualização monetária pelos índices aplicados a caderneta de poupança e juros de 0,5% ao mês (lei 11.960/09), a contar da publicação desta sentença.

Condeno o requerido em honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, após o prazo do recurso voluntário encaminhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.”

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
id nº 1883408 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer se manifestando pela confirmação da sentença proferida
.
(id nº 2225953 - Pág. 2)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que o recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015, tendo em vista que a sentença foi prolatada ainda sob sua égide.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

M
ÉRITO

Cinge-se o feito em verificar o acerto da sentença que julgou procedente a demanda originária, obrigando o Município a ressarcir a parte autora no valor do terreno adquirido, bem como, se é devida a condenação em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme já relatado, o Autor adquiriu mediante, contrato de compra e venda junto ao Requerido, um terreno medindo 10x30 denominado lote 17, Qd 23, no setor Planalto da cidade de São Félix do Xingu, não lhe sendo entregue a escritura definitiva do imóvel, e que, posteriormente, o Município, através de seu gestor à época, pediu o terreno para construção de casas populares, e em troca lhe daria outro em local diverso, conforme estipulado pela edição da Lei nº458/2012. (id nº 1871699 - Pág. 14)

Depreende-se dos autos que de boa-fé, o Autor celebrou negócio jurídico junto ao Município de São Feliz do Xingu, para permuta do imóvel, tendo cumprido sua parte no acordo entregando o terreno adquirido para que a Administração Pública pudesse construir condomínio popular na área, contudo, a nova Gestão Municipal negou-se a cumprir o acordo.

Pois bem.

Desde logo comungo com o entendimento exarado pelo Juízo Singular no sentido de que mesmo o acordo tendo sido celebrado por Gestão anterior, o Município enquanto ente público tem o dever de cumprir com o que foi avençado.

Destarte,
diante da aplicabilidade do princípio da continuidade da Administração Pública, o ente público, independentemente da gestão, tem o dever de honrar os compromissos firmados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO. OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. VERIFICADO
. 1.É dever da Administração Pública honrar com os compromissos de gestões anteriores, em obediência ao princípio da continuidade. 2.Constatado a ausência no pagamento do 13º salário do servidor municipal verifica-se apropriado o pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AC: 00026676620138043800 AM 0002667-66.2013.8.04.3800, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 28/07/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU. INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. NÃO CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DOS JUROS AO ORDENAMENTO VIGENTE

C
Ó
DIGO CIVIL DE 1916. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
. I. O bojo da demanda, ora em apreço, versa em aferir se assiste razão ao pleito da apelante em reformar o decisium de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução, por entender que a dívida da administração pública com a empresa exequente restou configurada, não havendo que atribuir a responsabilidade do pagamento aos ex-gestores da fundação. II. Quanto à preliminar de ausência de demonstrativo de débito, que representaria afronta direta aos requisitos de constituição e desenvolvimento válido, regular e eficaz do processo, entende-se que não merece prosperar. Defende a Fundação que, ao requerer a citação do devedor nos fólios originais, a parte autora não instruiu a petição inicial com o demonstrativo do débito, corrigido de forma legal. No entanto, como asseverou o juízo de piso, "basta que o douto advogado subscritor da exordial folheie o processo principal para ver os cálculos, citando como exemplo, as fls. 30 a 62". III. Ainda, tendo em vista que ao tempo do ajuizamento da ação de execução todas as duplicatas estavam em atraso, além de não constar previsão contratual sobre os juros moratórios, medida necessária se faz a fixação de juros legais, incidindo as normas dos artigos 1.062 e 1.063 do Código Civil de 1916, vigente à época da interposição da demanda. IV. Por fim, segundo farto conhecimento doutrinário e jurisprudencial, o que caracteriza a administração pública é o Princípio da Continuidade, de sorte que constitui dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, a fim de não resultar enriquecimento ilícito. Ademais, a Lei de Responsabilidade Fiscal ou o Princípio da Reserva do Possível não podem servir de justificativa para o ente público se esquivar de adimplir com suas obrigações. V. Remessa Necessária e Recurso de apelação conhecidos e improvidos. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação, mas para lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 06 de julho de 2020 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - APL: 00017850320058060091 CE 0001785-03.2005.8.06.0091, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2020)

Nota-se que houve regularidade no acordo firmado, subsistindo, portanto, o dever de dar o objeto contratado. A obrigação de dar tem por objeto a prestação de uma coisa. Desse modo, o vocábulo dar, em direito civil, pode ser entendido em três sentido, quais sejam: transferir a propriedade; entregar a posse ou detenção; devolver, restituir a posse e a propriedade.

Em casos de descumprimento da obrigação de dar, o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que seja resultante de caso fortuito ou de força maior, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada, o que não se verificar no caso em comento. Por outro lado, havendo culpa do devedor, a obrigação poderá ser reincidida com a soma de perdas e danos.

In casu
, a propriedade cedida ao Poder Público Municipal recebeu destinação pública, de forma que está incorporada ao patrimônio público, nesse viés, como bem argumentou o Juízo de Piso, é vedado ao Poder Judiciário afirmar qual terreno deveria ser entregue ao Autor, sob pena de atingir bem destinado ao serviço público, o que prejudicaria a coletividade e violaria os princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público da Administração.

Destarte, o regime jurídico-administrativo é formado por princípios magnos, em função dos quais se originariam todos os demais princípios que conformam a atividade administrativa. Tais princípios magnos seriam: supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, bases fundamentais do regime jurídico-administrativo, que estabelecem prerrogativas e sujeições à atividade administrativa. (Fernando Ferreira Baltar Neto e Ronny Charles Lopes de Torres.
Direito Administrativo. Coleção Sinopse para Concursos.
10ª Edição. Editora Juspodivm. Pág. 50).

Diante do contexto fático apresentado nos autos, vislumbra-se que a obrigação de dar em face da indisponibilidade do bem público, tornou-se por certo impossível de ser adimplida ou ainda de alcançar o resultado prático equivalente, e assim o Magistrado singular a converteu em perdas e danos, nos termos do art. 461-A §3º cumulado com o §1º do art. 461 ambos do CPC/73.
[1]

Dispõe o inciso XXIV
[2]
do art. 5º da Constituição Federal que a Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.

O ato de apossamento do imóvel pelo ente Público sem a prévia e justa indenização, ou ainda, sem o cumprimento do acordo firmado como no caso em comento, caracteriza a desapropriação indireta, disso decorrendo o dever de indenizar pelo esbulho causado.

Conforme ensina Rafael Carvalho em suas lições acerca da desapropriação:

“A desapropriação indireta é a desapropriação que não observa o devido processo legal
.

Verifica-se, destarte, que a ação de desapropriação indireta é uma ação indenizatória proposta em face do Poder Público, com fundamento na retirada substancial dos poderes inerentes da propriedade privada.

Em determinadas hipóteses, o Poder Público esbulha o bem privado, utilizando-o, em seguida, para satisfação do interesse público. Não obstante a ilicitude da ação estatal, a legislação e a jurisprudência reconhecem a impossibilidade de devolução do bem ao particular, tendo em vista a sua afetação ao interesse público, restando ao esbulhado o direito de ser indenizado.”
(Oliveira, Rafael Carvalho Rezende.
Curso de direito administrativo
– 8. ed. – Rio de Janeiro: Método, 2020. Pág. 952 e 953)

Nessa linha,
a restrição do domínio e a ausência de indenização comprovam a desapropriação indireta do bem por parte do Município, assim, o ente público deve indenizar o autor no valor do terreno adquirido.

De mais a mais, frise-se que o reconhecimento de tal direito implica, em verdade, no cumprimento de direito fundamental à prévia e justa indenização conforme prescreve a Constituição Federal, qualquer raciocínio diverso importaria em enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiária da sua própria torpeza.

Noutra ponta, no que concerne
a indenização por danos morais, esclareço que deve ser analisada de forma específica, ou seja, caso a caso, com absoluta razoabilidade,
sob pena dessa indenização alcançar fatos do cotidiano, os quais, ainda que extraordinários e que causem transtornos razoáveis àqueles que o suportam, não geram o direito à indenização.

Em se tratando de pessoas jurídicas de direito público, a responsabilidade civil pelos danos causados é objetiva porquanto baseia-se na teoria do risco administrativo, exigindo requisitos para sua configuração, tal como a ocorrência do dano, ação ou omissão administrativa, existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Na mesma linha, o dano moral ocorre
quando
aspectos extrapatrimoniais do sujeito são violados
.
Acerca do instituto, sempre é oportuno relembrar o seu conceito. Transcrevo o conceito apresentado por Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho:

“O dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.” (Pablo Stolze; Rodolfo Pamplona Filho -
Manual de direito civil – volume único
– 4. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020. Pág.1401)

Feita tais considerações, entendo que no caso em questão, o dano moral está agregado ao fato indicativo de que o imóvel seria destinado a moradia do autor e de sua família, sendo frustrada tal expectativa em razão do não cumprimento dos termos acordados pelo ente Municipal. Aliado a tal fato, o laudo socioeconômico juntado aos autos informa que o Autor é pessoa de baixa renda e morava de aluguel, tendo sofrido a perda do lote que adquiriu em razão do abuso perpetrado pela Administração Pública. (
id nº 1871699 - Pág. 18
)

Portanto, é evidente prova de que o apossamento provocou sentimentos de perda que superam o aspecto material, pelo que impõe-se a reparação do dano. Nesse ponto a sentença proferida igualmente não merece reparos.

No que tange ao
quantum
arbitrado, sabe-se que o valor a aplicado a título indenizatório deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio compensatório ao dano sofrido pela parte, de modo a trazer algum conforto, não podendo ser fator de enriquecimento.

É nítido que não há na legislação pátria delineamento do
quantum
a ser fixado a título de indenização por dano moral, competindo ao Juiz o seu arbitramento de forma equitativa, utilizando-se do princípio da razoabilidade, cujo corolário é o princípio da proporcionalidade.

Com efeito, a fixação do valor indenizatório deve ser feita por arbitramento, de acordo com as circunstâncias do caso, haja vista a ausência de critérios objetivos fixados em lei, devendo essencialmente ser relevada: a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos.

No caso em comento, muito embora leve-se em conta que a situação fática posta mormente pelas suas circunstâncias, consiste verdadeiramente em profundo sofrimento arcado pelo Autor, tenho que o
quantum
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) estabelecido pelo Juízo
a quo
, revela-se excessivo, razão pela qual
é imprescindível sua redução ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em se tratando de
indenização
por
danos morais
fixada contra a Fazenda Pública,
os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso
(Súmula n. 54/STJ c/c art.

398

do
CC

)
, ao passo que a correção monetária incide
a partir do arbitramento da quantia (Súmula n. 362/STJ),
observado o disposto na Lei n.
9.494
/97 (com a alteração dada pela Lei n.
11.960
/09).

DISPOSITIVO

Isto posto, em sede de Remessa Necessária, altero parcialmente a sentença apenas para minorar o valor da indenização por
dano moral
, fixando-o em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como, modificando seu termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 461
.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1

o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

Art. 461-A
. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação.

§ 3
o Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1 o a 6 o do art. 461.

[2]
Art. 5º (...)

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

Belém, 27/05/2021